Tribunal: TJES
Processo: 0005453-85.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇ
ão cível
.
Ação
ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
ART. 8
6

DA
LEI 8.213/91.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
RETIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DO ÚLTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
Não houve cerceamento de defesa pelo fato de não terem sido respondidos pela
expert

os quesitos da apelante, na medida em que, conclusivo o laudo pericial no sentido de inexistir incapacidade da parte para o trabalho, restariam prejudicadas as respostas às perguntas relacionadas à possibilidade de recuperação, retorno ao labor e tratamentos necessários. Precedentes TJES.

2
)
É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.

3
)
Constatado o agravamento do quadro clínico da apelante, em decorrência do retorno às atividades habituais, deve ser retificada a espécie do auxílio-doença por ela percebido, de previdenciário para acidentário.

4
) Recurso
parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005453-85.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA BAIA RAIMUNDO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
ART. 8
6

DA
LEI 8.213/91.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
.
RETIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DO ÚLTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
Não houve cerceamento de defesa pelo fato de não terem sido respondidos pela
expert

os quesitos da apelante, na medida em que, conclusivo o laudo pericial no sentido de inexistir incapacidade da parte para o trabalho, restariam prejudicadas as respostas às perguntas relacionadas à possibilidade de recuperação, retorno ao labor e tratamentos necessários. Precedentes TJES.

2
)
É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.

3
)
Constatado o agravamento do quadro clínico da apelante, em decorrência do retorno às atividades habituais, deve ser retificada a espécie do auxílio-doença por ela percebido, de previdenciário para acidentário.

4
) Recurso
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso, para determinar a retificação da espécie do auxílio-doença concedido à apelante de 27/10/2015 a 07/12/2015, de previdenciário para acidentário.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a apelante sustenta ter havido cerceamento do direito de defesa, porquanto julgada antecipadamente a lide sem que tenham sido respondidos, pela
expert
, os requisitos formulados na petição inicial.

Sem embargo, verifica-se ser o laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, porquanto constatada, mediante exame clínico, a presença de mobilidade e força no punho esquerdo.

Logo, em que pese não respondidos, restam prejudicados os quesitos formulados pela recorrente, alusivos a tratamentos necessários e possibilidade de recuperação e de retorno à profissão.

Ademais, foram devidamente enfrentadas as matérias em comum aventadas pelas partes, concernentes ao acidente, incapacidade e nexo causal. Assim, não há que se falar em cerceamento da defesa, pois inexistente prejuízo à recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO LAUDO PERICIAL CAPACIDADE CIVIL DO APELADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não houve cerceamento de defesa pelo fato de o perito não ter respondido ao pedido de esclarecimentos da seguradora, na medida em que o ponto foi devidamente enfrentado no laudo pericial, inclusive em sede de resposta aos quesitos da apelante/requerida
.
2. O juiz de primeiro grau aplicou corretamente a regra do artigo 470, inciso I, do CPC, dada a impertinência da manifestação da recorrente. 3. Inexiste nos autos prova de que o apelado não ostenta plena capacidade para os atos da vida civil, mas tão somente que os danos neurológicos ocasionados pelo acidente causaram lesões permanentes que se amoldam ao patamar de 100% (cem por cento) da indenização do seguro obrigatório. 4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020170001745, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo a apelante, em razão de acidente de trabalho sofrido em
28/05/2014
, fora acometida por entorse no punho esquerdo, tendo percebido do INSS, de
12/08/2014 a 29/10/2014
, auxílio-doença acidentário – espécie 91.

Após referida data, contudo, houve a cessação do benefício, porquanto não constatada, pela autarquia, a incapacidade para o trabalho (fl. 28).

Sucede que, depois de retornar ao labor habitual e sentir fortes dores, a apelante novamente pleiteara administrativamente o recebimento de auxílio-doença acidentário. Percebera, todavia, de
27/10/2015 a 07/12/2015
, auxílio-doença previdenciário – espécie 31.

Nesse contexto, ingressara com a presente ação, pleitando a retificação da espécie do último benefício – de previdenciário para acidentário –, bem como o restabelecimento do auxílio, a contar da cessação (
08/12/2015
).

Pois bem. Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, conquanto concedido, de
27/10/2015
a
07/12/2015
, benefício de natureza previdenciária à apelante, o relatório médico produzido em
03/12/2015
(fl. 23)
,
ou seja, após o retorno da parte às atividades habituais, atesta: “
paciente
em acompanhamento
por quadro doloroso no dorso do punho esquerdo, compatível com
síndrome da intersecção
” (trauma local), decorrente, portanto, do acidente de trabalho sofrido.

Assim, constatado o agravamento do quadro clínico após o retorno ao labor, deve ser parcialmente reformada a sentença, a fim de que seja retificada a espécie do auxílio-doença concedido no aludido período, de previdenciário para acidentário, dada a existência de nexo causal.

Não há como se falar, contudo, em restabelecimento do benefício a partir da cessação (
08/12/2015
)
,
porquanto deixara a apelante de adunar aos autos o resultado da investigação diagnóstica citado no relatório de fl. 24, formulado pelo ortopedista que a acompanhava e por reumatologista.

Com efeito, o atestado de saúde ocupacional elaborado em
04/03/2016
(fl. 25) conclui pela inaptidão ao retorno ao trabalho, todavia, por riscos que em nada se relacionam com a narrada dor no punho esquerdo e, ainda, sem a realização de exame de radiografia do local:

“Riscos Ocupacionais

(X) Físico: Ruído

(X) Químico: Poeira

(X) Fatores Ergonômicos: Exigência de postura inadequada”

Por fim, sobreleva notar que o laudo pericial (fls. 116/120) formulado em
22/11/2019 –
depois de mais de 05 anos da data do acidente – concluiu que
“[...
]
a autora não é portadora no momento
de doença gerada pelo seu trabalho. Portanto, não tem incapacidade
.
”
,
notadamente porque constatada, por exame clínico, a presença de mobilidade e força no punho esquerdo.

Com efeito, consoante a conclusão do
expert
,
atualmente
a recorrente
não apresenta sequela capaz de gerar incapacidade total ou parcial
, seja para o desempenho da atividade habitual ou outra, ainda que se lhe exija esforço manual.

Sendo assim, não há como prosperar a pretensão recursal de restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA RECURSO DA REQUERENTE PLEITO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PROVA TÉCNICA SUFICIENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO REQUERIDO HONORÁRIOS PERICIAIS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA TEMA 1044 DO STJ RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. Hipótese em que não foi constatada incapacidade atual para o trabalho da requerente/apelante ou qualquer redução da capacidade laborativa que impossibilite sua atividade laboral habitual.
3. A prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, no sentido de que a apelante possui plena capacidade laborativa, conclusão esta não infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.
4. Recurso da requerente conhecido e desprovido. 5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, considerando a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem (artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991). 6. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1824823/PR, submetido a sistemática do art. 1.036 do CPC, definiu o tema nº 1.044 dos recursos repetitivos e fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021). 7. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar em parte a sentença no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo a ressarcir os honorários periciais adiantados pelo INSS. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211587, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 -
Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido
. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço o recurso e
a ele

dou parcial
provimento,
para determinar a retificação da espécie do auxílio-doença concedido à apelante de
27/10/2015 a 07/12/2015
, de previdenciário para acidentário
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator